Tribunal: STF
Processo: RE 1563660
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única Cível e Criminal de Balsas/MA, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PROFESSOR. MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PERDA DO CARÁTER TEMPORÁRIO DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTE DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    (...)



    O STF, ao julgar o RE nº 658.026 (Tema 612), fixou os requisitos para validade da contratação temporária: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação. 



    No caso dos autos, a ausência de comprovação dos requisitos legais e a realização de contratações sucessivas descaracterizam o caráter excepcional da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. 



    Conforme jurisprudência do STF (RE 765.320 RG), é assegurado ao contratado, em caso de nulidade da contratação, o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS referentes ao período efetivamente laborado. 



    Aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF. (...)”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega violação à SV 10 e aos arts. 5º, II; 7º, XXIX, “a”; 37, caput, II e IX; 97; e 114, I, da CF/1988.



    Aduz, para tanto, que “o acórdão recorrido, ao condenar o Estado do Maranhão ao pagamento de FGTS a servidor contratado sob regime temporário, mesmo após declarar a nulidade da contratação, acaba por conferir efeitos permanentes a um vínculo declarado inconstitucional.” (Doc. 8, fl. 5). 



    Argumenta que “a interpretação conferida pelo acórdão recorrido não apenas desvirtua o regime jurídico-administrativo, como também compromete os princípios da moralidade e da impessoalidade. Premiar o contratado com verbas indenizatórias oriundas de vínculo juridicamente inexistente equivale a chancelar práticas administrativas que burlam a exigência de concurso público e a rigidez do regime estatutário” (Doc. 8, fl. 7).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial (Doc. 8, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 5):



    “O art. 102, § 3.º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08.12.2004, determina o seguinte: (...)



    O citado requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário foi regulamentado pelo artigo 1.035 do CPC, a seguir transcrito, verbis: (...)



    No caso, é patente a existência de relevante questão do ponto de vista jurídico, pois houve o deferimento de direito a FGTS a servidor que teve seu regime transmudado sem observância das regras de competência material, regras de prescrição e regras quanto à reserva de plenário, em violação direta à norma constitucional.



    Destarte, a repercussão geral do apelo está presente, por disposição legal expressa no artigo 1.035, § 1º, CF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Acláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à alegada ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Quanto à suposta afronta ao art. 114, I, da CF/1988, embora o recorrente tenha indicado a norma constitucional supostamente violada, não demonstrou de modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação.



    Vejam-se os fundamento do Juízo de origem para dirimir a controvérsia (Doc. 7, fls. 4-5): 



    “Os servidores temporários são aqueles contratados para atendimento, em caráter excepcional de necessidades não permanentes dos Poder Público. Portanto, submetem-se ao regime estatutário e não possuem direito a verbas de natureza celetista, desde que a contratação seja considerada válida.



    De acordo com o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 658026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, dispôs que "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração". 



    No caso dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF quando do julgamento do RE nº 658026 (tema 612). Além disso as contratações sucessivas desvirtuam o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação.



    Portanto, a contratação discutida nos autos não se enquadra na hipótese permitida pela Constituição Federal e prevista no inciso IX, de seu art. 37, o que evidencia a ocorrência de violação à regra do concurso público, prevista no inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o § 2º, do art. 37, da Constituição Federal.



    De acordo com o STF, nos casos em que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, DJe-203, Divulgação em 22-09-2016, publicação em 23-09-2016).



    No caso, verifica-se dos autos que a recorrente exerceu o cargo de professor convocado pelo Estado do Maranhão, no período de setembro/2019 à dezembro/2023, id. 43751118, p. 41/61. Assim, a incidência da condenação deve ser limitada ao período em que comprovou que efetivamente ocupou o cargo de professora, observada a prescrição quinquenal.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento. 



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao “desvirtuamento do regime jurídico-administrativo” alegado pelo recorrente, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme expresso na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral). 



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.398.658-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 7/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente